Tribunal: TJDFT
Processo: 0734441-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734441-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S/A D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Sebastião de Oliveira Júnior postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado. Em suas razões, alega que trabalha como mecânico de máquina para padaria, sendo sua renda variável, a depender dos serviços prestados mensalmente. Declara que recebe no mínimo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e no máximo R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos meses de maior demanda de trabalho, tais valores muitas vezes são pagos em mãos, pois presta serviço autônomo. Afirma que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Requer a concessão do efeito suspensivo, para que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça não produza seus efeitos até o julgamento do recurso. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que o agravante é autônomo e não possui vínculo empregatício, conforme carteira de trabalho (ID no 30213038), e é isento da declaração de imposto de renda (ID no 30213051). Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira do agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 30 de novembro de 2021 20:22:15. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator